Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatando-se a justa causa necessária, inexiste qualquer nulidade na busca policial domiciliar e na consequente prisão em flagrante, em especial quando ela se mostra devidamente respaldada na legislação vigente.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória, se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia portava, para fins de difusão ilícita, porção considerável de maconha (1.800g), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
5. Impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao réu não reincidente, cuja pena foi fixada em patamar superior a quatro anos e inferior a oito, consoante art. 33, II, “b”, do Código penal.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.